Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-72.2022.8.11.0018
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000453-72.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ressarcimento do SUS]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALANA TATIELE SILVA - CPF: 054.714.451-20 (APELADO), CLEUSA GONCALVES DA SILVA - CPF: 819.010.971-53 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. VALOR GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO APÓS DEFERIMENTO DA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DIREITO DE RESTITUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810 DO STF E N.º 905 DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A preliminar de ilegitimidade ativa da autora não se sustenta, pois, embora a nota fiscal esteja em nome da genitora da autora, a necessidade de aquisição do medicamento por meio de crediário foi justificada e comprovada nos autos.

2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

3. Comprovado a imprescindibilidade do medicamento e a ausência de condições financeiras para adquiri-lo em ação judicial própria que, em antecipação de tutela, deferiu o fornecimento e estabeleceu prazo para entrega que não foi cumprido pelo ente público estatal, faz jus à restituição do valor despendido com a aquisição da medicação pleiteada.

3. A Emenda Constitucional n.º 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

4. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Estado de Mato Grosso

interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, na ação de restituição de valores c/c dano moral ajuizada por
Alana Tatiele Silva e Cleusa Gonçalves da Silva

(autos nº 1000453-72.2022.8.11.0018), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Estado de Mato Grosso e Município de Juara a ressarcirem a parte autora na quantia de R$ 4.283,52 (quatro mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), a título de ressarcimento pelos valores despendidos na compra de medicamentos, que deverá ser corrigida pelo IGP-M desde cada desembolso, e juros de 1% desde a citação.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no percentual de 10% do proveito econômico, com base no artigo 85, §3º, II do CPC, em razão de o valor da causa de até 200 salários-mínimos na época da propositura da demanda e salientou que o proveito econômico aqui se confunde com o valor da causa.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada
Alana Tatiele Silva,
devido ao fato de a despesa (compra do medicamento) foi feita por sua mãe e não por ela, sob pena de enriquecimento sem causa.

No mérito, alega a impossibilidade de o ente público ressarcir o valor pago para aquisição de medicamentos efetuada por particular de forma voluntária.

Por essas razões, o apelante requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, condenando-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela sucumbência.

Alternativamente, requer a aplicação dos consectários legais de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870947, que determinou a aplicação do IPCA-E e a partir de 08 de dezembro de 2021, data da vigência da Emenda Constitucional n.º 113, os juros e a correção monetária devem se dar pela SELIC (Id. 216170364).

As apeladas apresentaram contrarrazões refutando as alegações do apelo e pugnaram pelo desprovimento do recurso (Id. 216170370).

Não é necessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça por ausência de interesse público ou social.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, na ação de restituição de valores c/c dano moral ajuizada por
Alana Tatiele Silva e Cleusa Gonçalves da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o
Estado de Mato Grosso e Município de Juara
a ressarcirem a parte autora à quantia de R$ 4.283,52 (quatro mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), a título de ressarcimento pelos valores despendidos na compra de medicamentos, que deverá ser corrigido pelo IGP-M desde cada desembolso, e juros de 1% desde a citação, além dos honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no percentual de 10% do proveito econômico, com base no artigo 85, §3º, II do CPC.

Conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, porquanto adequado, tempestivo e isento de preparo para interposição.

O apelante defende, em preliminar, a ilegitimidade ativa da apelada
Alana Tatiele Silva,
em razão de não poder ser ressarcida por uma despesa que não realizou.

Ocorre que

a autora, Alana, era quem diretamente precisava dos medicamentos, mas utilizou o nome de sua mãe, Sra. Cleusa Gonçalves da Silva, pois esta possuía crédito na farmácia. A autora não teria outro meio de adquirir os medicamentos se não fosse por meio de deste crédito, pensado nisso, foi o modo que a autora encontrou para não sofrer novamente outro aborto.

Portanto, embora na nota fiscal conste o nome da genitora, foi bem justificado nos autos a necessidade de Alana Tatiele Silva retirar o medicamento em crediário em nome da genitora, visto que não tinha condição de arcar com o custo do medicamento, sendo que restou comprovada sua necessidade. Por esse motivo,
REJEITO
a preliminar arguida.

Superada a referida preliminar, passo a análise do mérito propriamente dito.

A autora busca o ressarcimento por não ter recebido o medicamento “enoxaparina sódica 40 UI”, que necessitava em razão de ter sido diagnosticada com defeito de coagulação na gestação – CID D68.8, dentro do prazo determinado judicialmente nos autos da ação de obrigação de fazer nº 0003054-78.2016.8.11.0018.

Para tanto, alega que foi deferida liminar para compelir o Estado de Mato Grosso a providenciar, no prazo de 24 horas, o medicamente “enoxaparina sódica 40 UI a cada 24 horas”, sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento da obrigação de fazer, e sob pena de ser-lhe aplicada multa diária, que foi fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Da referida decisão, o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara foram intimados na data de 29.11.2021. Contudo, foi necessário realizar bloqueio judicial de valores nas contas do Estado de Mato Grosso a fim de garantir o início de seu tratamento para evitar novo aborto.

Dessa forma, na data de 13.12.2021, a autora recebeu os medicamentos. Entretanto, diante da urgência do caso, a autora necessitou adquirir o medicamento, conforme notas fiscais anexadas (Id. 216171071 até Id. 216171078).

Por esse motivo, requer a restituição do valor que gastou para comprar o medicamento entre o período em que foi deferida a liminar e a entrega do medicamento pelo Estado de Mato Grosso, totalizando R$ 4.283,52 (quatro mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

É contra esta sentença que se insurge o Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que a apelada Cleusa, ao efetuar o pagamento do medicamento pleiteado por sua filha, demonstrou ter condições de arcar com o tratamento. Por este motivo, não é devido o ressarcimento das despesas e, caso seja reconhecido o direito da autora ao ressarcimento do valor que despendeu com o medicamento, que sejam alterados os consectários legais.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seus artigos 5º e 196, prevê o direito à vida e à saúde como garantias fundamentais de todo o ser humano e dever do Estado, disposição que está reproduzida no artigo 241 da Constituição Estadual. Não se tratam de regras pragmáticas, mas de normas de eficácia plena, até porque a própria Carta Magna prevê que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

No presente caso, a autora está amparada por uma determinação judicial antecipatória que o ente público descumpriu injustificadamente, restando à autora, unicamente, adquirir o fármaco postulado às suas expensas.

É fato incontroverso que houve morosidade por parte do Estado em cumprir a liminar, pois, entre o período em que o Estado de Mato Grosso foi intimado da decisão liminar em
29.11.2021

e a efetiva entrega do medicamento em
13.12.2021,
a autora precisou adquirir as injeções com recursos próprios, conforme comprovam as notas fiscais de Ids. 78600902, 78600904, 78600905, 78600906, 78600908, 78600909, 78600910, 78600911 - autos de origem.

Assim, diante dos elementos que comprovam que o fornecimento do medicamento é devido pelo apelante, por força de decisão judicial, e que o inadimplemento obrigacional fez com que a parte arcasse com os custos, mostra-se devido o reembolso pela quantia gasta para aquisição do fármaco, não assistindo razão ao Estado.

A propósito, esse é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

“Agravo de instrumento - Execução provisória - Decisão liminar - Fornecimento de medicamentos - Conhecimento do recurso - Adequação da via eleita -
Descumprimento da ordem de fornecimento de medicamentos - Gastos para aquisição - Reembolso devido
- Bloqueio de verba pública - Impossibilidade - Observância ao regime de precatórios ou RPV- Recurso a que se dá parcial provimento. 1. Deve-se conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão elencada nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2. É devido o reembolso dos valores dispensados para a compra de medicamentos que, embora haja ordem judicial determinando o respectivo fornecimento, este não ocorreu por inércia do Poder Público.
3. Conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, o sequestro de recursos financeiros públicos somente é admissível quando o direito fundamental à saúde estiver ameaçado pela inércia do Poder Público no cumprimento de decisões judiciais. 4. Ausente urgência, deve o citado reembolso ocorrer em observância à ordem de pagamento de precatórios ou Requisição de Pequeno Valor.” (TJ-MG - RAI: 10000211159678001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Câmaras Cíveis / 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data de Publicação: 09/02/2022). (destaquei)

E no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Além disso, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO.
ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC.
VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
ex officio
, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. (REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”. (TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: Romulo de Araújo Mendes, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7
º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 30.05.2022)”. (TJ-SC - Recurso Cível: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (destaquei)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto

pelo
ESTADO DE MATO GROSO
, apenas para fixar que o valor a ser restituído a parte autora deve ser corrigido com observância aos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplicando-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No mais, persiste o
decisum
de origem, tal como foi lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024